Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. VALOR DA PENHORA INSIGNIFICANTE DIANTE DO TOTAL A SER EXECUTADO. NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA BUSCA DO MEIO MENOS ONEROSO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do EREsp.1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
3. No caso, a penhora de 20% sobre os rendimentos do agravado pode comprometer seu sustento e de sua família. Em tese, a penhora de 10% dos rendimentos não colocaria em risco a subsistência do devedor.
4. Todavia, há peculiaridade a ser observada. O valor da penhora – aproximadamente R$ 700,00 mensais – seria insignificante diante do total a ser executado – R$ 143.927,01. Implicaria mais de 17 anos de descontos, considerado apenas o valor nominal apresentado, sem acrescentar os encargos da dívida, atualização monetária, aplicação de juros etc.
5. A medida, ao final, estabelece constrição que se prolonga de modo desproporcional no tempo, o que, em última análise, ofende a dignidade da pessoa humana.
6. Recurso conhecido e desprovido.